Tribunal: TJSP
Processo: 2115944-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de Osasco - IPTU dos exercícios de 2011 a 2013 - Extinção da demanda, em relação ao IPTU do exercício de 2011, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada – Extinção parcial da demanda executiva a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Prosseguimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de Osasco - IPTU dos exercícios de 2011 a 2013 - Extinção da demanda, em relação ao IPTU do exercício de 2011, nos termos do artigo 487, inciso II, do NCPC - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada – Extinção parcial da demanda executiva a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Prosseguimento da execução somente em relação ao IPTU dos exercícios de 2012 e 2013 - Decisão mantida - Recurso não provido.